Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. REVELIA. PROVAS QUE ACOMPANHAM A INICIAL. RESTITUIÇÃO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedentes os pedidos decretando a rescisão do contrato de prestação de serviços e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de restituição.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76752820).
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação alegando que contratou os serviços do requerido para reforma e pintura do veículo Chevrolet Corsa, tendo realizado pagamento de R$ 5.000,00, antecipadamente (ID 76751929 e 76751930). Alegou que o serviço não foi prestado, o veículo não sofreu qualquer reparo, tendo o requerido apresentado desculpas protelatórias (ID 76751931). Por isso, pleiteou a rescisão contratual e restituição dos valores pagos.
4. Em suas razões recursais, o réu alegou que que houve celebração e fiel cumprimento de distrato verbal que extinguiu a obrigação entre as partes, configurando ato jurídico perfeito e acabado. O requerido atuou de boa-fé, informou sobre a impossibilidade material de guardar o veículo no interior da oficina e intermediou apenas a compra das peças. O distrato verbal estabeleceu que o requerido reteria R$ 400 (quatrocentos reais) pela desmontagem e montagem, restituindo R$ 600 (seiscentos reais) ao recorrente, que retirou as peças, encerrando a controvérsia. Não há vícios no distrato e a parte recorrida agiu com comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva e o princípio venire contra factum proprium, caracterizando litigância de má-fé sujeita a multa. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar por falta de interesse de agir. Caso não seja este o entendimento, pugnou pela total improcedência dos pedidos, reconhecendo-se a validade do distrato verbal e a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: i) definir se houve distrato verbal extintivo da obrigação; (ii) verificar se a atuação do requerido como mero intermediário afasta responsabilidade pela restituição total dos valores pagos; (iii) avaliar a alegação de litigância de má-fé e aplicação de multa ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A contração do serviço é incontroversa, visto não haver impugnação específica. Não restou comprovado o alegado distrato verbal que extinguiria a obrigação entre as partes, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. A ausência de prova acerca do distrato mantém vigente a obrigação contratual do requerido nos termos do art. 475 do Código Civil.
7. O recorrente, em recurso inominado (ID 76752809, p. 4), confessou, por mensagem via WhatsApp, ter recebido os valores descritos na petição inicial. No entanto, afirma que R$4.000,00 dizia respeito a valores repassados ao vendedor das peças e R$1.000,00 referente aos serviços prestados pelo réu.
8. Houve comprovação de que os valores entregues pelo autor em espécie foram repassados ao vendedor das peças, conforme prova que consta da própria inicial (ID 76751931 - Pág. 2). Por não existir elementos mínimos que indiquem o valor do serviço prestado (montagem e desmontagem), não é possível acolher a tese do réu de que seria legitimamente retido o valor de R$400,00. Eventual descumprimento de obrigação referente a entrega de peças não é objeto dos presentes autos e potencialmente envolve terceiro estranho à lide.
9. A dedução de pedido de rescisão contratual e restituição de valores não configura ato de má-fé processual, mas expressão legítima do exercício do direito de ação assegurado constitucionalmente. O simples fato de a pretensão deduzida em juízo não ser integralmente acolhida não implica, por si só, a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para fins ilegítimos ou causar prejuízo à parte contrária. No caso concreto, a parte autora apresentou narrativa plausível, amparada em elementos mínimos de prova, buscando a tutela jurisdicional para resolver controvérsia contratual que reputava existente. Ausente demonstração inequívoca de conduta temerária ou desleal, afasta-se a alegação de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$1.000,00, mantidos os demais termos.
11. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido e da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.